Tribunal: TJBA
Processo: 8029792-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029792-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICE SAPALÁCIO EVANS GOMES

Advogado(s):
RENE CORREIA CARMO

AGRAVADA: UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

Advogado(s):
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDORA/APELANTE. RELAÇÃO COM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONTROVÉRSIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/99. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS
AUSENTES
. PROBABILIDADE DO DIREITO
DA ESTUDANTE
.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
D
A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUAÇÃO CONTRATADO
. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO HOSTILIZADA. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8029792-71.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante e agravada, as litigantes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.